Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710768-49.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO, MARILDES FONTE BOA, MARILENE CARDOSO DA SILVA AZEVEDO, MARILENE DE SOUZA DA SILVA, MARILENE QUIRINO DOS SANTOS, MARILENE RIBEIRO DE SOUZA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE, MARILENE VIEIRA KARL, MARÍLIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILZA CELESTINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 880 na hipótese de execução do título judicial da ação 59.888/96. No mesmo julgamento, assentou que resta consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa fundada na ação coletiva 59.888/96. 2. Em que pese a independência das execuções coletiva e individual, o julgamento do REsp 1.301.935/DF, no tocante à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Aqui, sobressai ressaltar que a pendência de julgamento dos embargos de divergência pelo STJ não suspende os efeitos do julgamento proferido, à míngua de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustentam, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescentam que mesmo que tivessem sido apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Apontam, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 e 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência e honorários pelo critério de equidade, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em que pese a independência das execuções coletiva e individual, o julgamento do REsp 1.301.935/DF, no tocante à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Aqui, sobressai ressaltar que a pendência de julgamento dos embargos de divergência pela Corte Superior não suspende os efeitos do julgamento proferido, à míngua de concessão de efeito suspensivo ao recurso” (ID. 49353311). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 3o, incisos I e IV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que, nesse aspecto, a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a matéria a ser apreciada por aquela Corte de Justiça sequer foi debatida nos pressentes autos. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016